Tribunal: STF
Processo: ARE 1404056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO.EXTINÇÃO DO USUFRUTO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ITCMD NO USUFRUTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI ESTADUAL 7.174/15 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DO JULGADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O tema em debate foi apreciado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n.º 0008135-40.2016.8.19.0000, onde o Ilustre Julgador entendeu inconstitucional o art. 42 da Lei estadual 7.174/15, não se verificando na sua extinção a transmissão de direitos a ensejar o referido tributo.



    É certo que no art. 24, inciso III e no artigo 42 da Lei mencionada, há previsão da incidência de ITD sobre direitos reais que tem natureza de ônus, não se verificando na sua extinção a transmissão de direitos a ensejar o tributo citado.



    Consta na égide da Lei 1.427/89, em que a base de cálculo do ITCMD, no ato de instituição do gravame, corresponde a 50% do valor do bem e que se refere à nua-propriedade, ficando os restantes 50% para serem pagos no momento da extinção do usufruto.



    Entendimento firme da jurisprudência de que, nas hipóteses de doação com reserva de usufruto, como o caso presente, o fato gerador é a própria doação. Inocorrência de novo fato gerador por ocasião da extinção do gravame, sob pena de bitributação.



    Observe-se que não ocorre na extinção, a transmissão de propriedade do imóvel, mas mera consolidação do domínio na pessoa do nu-proprietário.



    Assim, a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei estadual 7.174/15, também diz sobre a não incidência do imposto, mesmo em relação à doação com reserva de usufruto instituída na lei anterior (Lei estadual 1.427/89).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 851108 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 825), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 24/05/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente